Tribunal: TJDFT
Processo: 0758429-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758429-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON SOARES CARNEIRO RECORRIDO: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA DECISÃO Em obediência ao disposto na Decisão de ID 37385188, o recorrente anexou aos autos os documentos requeridos. Contudo, a análise dos comprovantes revela que o recorrente percebe salário anual em valor superior à média nacional e muito superior ao limite fixado para fins de deferimento de gratuidade, tomando por base os critérios de elegibilidade ao atendimento pela Defensoria Pública (até 6 salários mínimos). Ademais, os seus gastos com cartão também superam sobremaneira a média razoável para se obter o benefício da gratuidade de justiça. Isto posto, ante a ausência de prova e não cumprimento dos requisitos da Lei 1060/50, indefiro o pedido de gratuidade, devendo a parte comprovar o recolhimento do devido preparo e das custas judiciais no prazo de 48 ( quarenta e oito horas) sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora